Tribunal: TJDFT
Processo: 0714145-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DENEGAÇÃO.
1. O crime de roubo praticado mediante violência excessiva e despropositada contra a vítima que, mesmo já rendida e tendo desembarcado do automóvel, recebeu violenta coronhada no rosto, evidencia a periculosidade do paciente, restando justificada a necessidade da manutenção de sua internação provisória para a garantia da ordem pública.
2. ORDEM DENEGADA.